Tribunal: TJSP
Processo: 0001037-02.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001037-02.2016.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante ANDRÉ LUÍS
FERNANDES DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do acusado para 1 ano e 2 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001037-02.2016.8.26.0358 -Voto no 13619
2
Apelação Criminal no 0001037-02.2016.8.26.0358
Apelante: André Luís Fernandes do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mirassol
Voto no 13.619
Apelação. Crime de estelionato. Sentença condenatória. Recurso
da defesa. 1. Quadro probatório que evidencia a responsabilidade
do acusado. 2. Penas que comportam redução. Recurso
parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 148/152, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar ANDRÉ LUIS FERNANDES
DO NASCIMENTO às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário correspondente
ao mínimo legal, como incurso no artigo 171 “caput”, do Código Penal.
Substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito,
consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da
condenação e (ii) prestação pecuniária, correspondente ao pagamento de um
salário mínimo à vítima.
Apelou a defesa, batendo-se pela absolvição por
falta de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da pena restritiva de
direito de prestação pecuniária à vítima (fls. 161/166).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 182/189).
É o relatório.
2. Vinga em parte o reclamo. Na linha do que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001037-02.2016.8.26.0358 -Voto no 13619
3
segue.
3. Narra a denúncia que, em 23 de abril de 2015, no
local indicado, o acusado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da
vítima Enesio Antonio de Carvalho, induzindo-a em erro mediante meio
fraudulento. O acusado vendeu ao ofendido uma motocicleta Honda/Titan
placas EPP 1452, na garagem “Stop Car”. Durante a negociação, o ofendido
entregou três cheques ao réu, cada um no valor de R$1.950,00. Todavia,
quando foi buscar a moto, a vítima se deparou com o estabelecimento
fechado, com a presença de diversos policiais, pois o acusado havia fugido da
cidade e era suspeito de praticar estelionato em prejuízo de outras pessoas.
Posteriormente, a vítima soube que o acusado havia passado os cheques para
Antonio Tartari, a quem efetuou o pagamento de um dos cheques.
4. O conjunto probatório mostra-se sólido no
descortinar que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado na denúncia.
Conjunto probatório que foi bem analisado pela r. sentença, cujos
fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações que se seguem.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 3/4), pesquisa de fls.10, a qual revela que a placa
da motocicleta que o acusado teria comprado do réu pertence a outro veículo,
cópias dos canhotos dos cheques emitidos pelo ofendido (fls. 58/60), ofício
expedido pela instituição financeira, dando conta da sustação dos cheques
(fls. 89).
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o acusado.
A vítima Enesio relatou ter comprado uma
motocicleta do acusado, efetuando o pagamento com três cheques. Quando
foi procurar o réu em sua loja, estava fechada. O acusado repassou os cheques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001037-02.2016.8.26.0358 -Voto no 13619
4
a um terceiro, a quem o declarante pagou uma parte do valor, sendo um dos
cheques restituídos. A negociação envolvia uma motocicleta, cuja placa
estava anotada no cheque, porém referia-se a outro veículo. O acordo com
Antonio se deu após a sua primeira oitiva na delegacia (fls. 8/9, 22, 57 e
mídia digital).
A policial civil Carla relatou que registrou a
ocorrência referente à transação relativa a uma motocicleta, sendo que, na
época, procuraram o acusado, que havia desaparecido. Na ocasião, o réu
estava sendo procurado por outros golpes semelhantes (mídia digital).
Antonio afirmou trabalhar com a venda de carros,
tendo recebido três cheques do acusado no valor de R$ 1.950,00 emitidos
pela vítima, com quem entrou em acordo para dividirem o prejuízo. Recebeu
os cheques em razão de um acerto da venda de veículos de sua propriedade,
comercializados pelo réu. Não soube dizer se a motocicleta foi entregue. Os
cheques estavam em seu poder e, como o acusado não estava mais na cidade,
ajustou com a vítima que dividiriam o prejuízo, sendo que o declarante
suportou um prejuízo de R$ 3.000,00. Não soube dizer se a motocicleta era
do réu ou de terceiro (fls. 33, 65 e mídia digital).
Trata-se, sem dúvida, de um manancial probatório
denso a inculpar o acusado.
Certo que o réu, ouvido em juízo, rechaçou a
imputação. Confirmou ser proprietário de uma loja de veículos e asseverou
que era amigo do ofendido, já tendo vendido diversos veículos para ele.
Asseverou que Antonio “desconta cheques”, motivo pelo qual o declarante
sempre descontava cheques da filha do ofendido com Antonio. Na época do
ocorrido, o ofendido precisava de R$ 2.000,00, bem como o declarante, que
também necessitava de dinheiro. Ajustaram que pegariam dinheiro com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001037-02.2016.8.26.0358 -Voto no 13619
5
Antonio mediante a entrega de cheques do ofendido, que seriam restituídos
antes da compensação. Os pagamentos seriam realizados da seguinte forma:
R$ 850,00 pela vítima e R$ 1.100,00 pelo declarante. Contudo, fechou sua
loja, motivo pelo qual ofereceu um motor como forma de pagamento, sendo
obstado. Estava morando em São Paulo e tomou conhecimento da ocorrência
policial apenas após o início do processo. Não sabe o motivo de o ofendido
ter inventado a história da motocicleta (mídia digital).
Mas a negativa não vinga. Inverossímil mercê das
regras de experiência comum, acha-se despida de apoio no restante da prova.
Com efeito, há dados comprobatórios de que o
ofendido tinha a intenção de comprar uma motocicleta de André, sendo que,
após o pagamento, ao ir buscar o veículo, deparou-se com a loja fechada. A
versão de que a emissão dos cheques se deu para viabilizar um empréstimo
realizado por Antonio para o acusado e o ofendido não encontra qualquer
respaldo nos autos.
Neste sentido, o apelante, valendo-se de meio
fraudulento, consistente em simular a venda de uma motocicleta, induziu a
vítima a erro, obtendo, destarte, indevida vantagem em prejuízo desta última.
Quadro no qual estão presentes todos os elementos do suporte fático do delito
de estelionato.
Destarte, de rigor a condenação.
5. As penas merecem reparo.
A pena-base foi fixada em 1/3 acima do mínimo
legal, em razão dos maus antecedentes do acusado (fls. 106 condenação por
estelionato). Contudo, havendo uma única condenação transitada em julgado,
mais acertado o estabelecimento da pena de partida em 1/6 acima do mínimo
legal, em 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001037-02.2016.8.26.0358 -Voto no 13619
6
Pena que se torna definitiva, à míngua de
circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e
diminuição.
Fixado o regime aberto, o mais brando possível.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, correta a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direito, anotando-se que a prestação pecuniária em favor da
vítima tem natureza de sanção penal, não se confundido com a condenação
ao pagamento de valor a título de indenização pelos danos causados pela
infração penal, prevista no artigo 387, inciso IV do Código de Processo
Penal, motivo pelo qual não havia necessidade de pedido formal.
6. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do acusado para 1 ano e 2 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Mantida, no mais, a r. sentença.

LAERTE MARRONE
Relator